Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710354-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAVS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME AGRAVADO: MAURICIO BITTENCOURT VOLK, PEDRO PAULO MENDES PEREIRA, EDILSON SARAIVA ALENCAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Manutenção de Penhora de Valores – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a Decisão agravada reconhecido a nulidade da citação de um dos réus, motivo pelo qual determinou o retorno do feito à fase de conhecimento com a consequente liberação dos valores penhorados. Entretanto, a própria Decisão é clara ao consignar que “após o trânsito em julgado desta decisão, EXPEÇA-SE ofício ao Banco do Brasil S/A, para que proceda à transferência das quantias bloqueadas junto ao SISBAJUD (ID 142209548), mais acréscimos legais”. Ou seja, a própria Decisão recorrida é expressa ao condicionar a transferência das quantias bloqueadas ao seu trânsito em julgado. Assim, a mera interposição do presente recurso já é suficiente para obstar a liberação dos valores, não havendo qualquer risco a fundamentar a concessão da antecipação de tutela recursal requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator